Tribunal: TJSP
Processo: 1105212-86.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de cobrança visando a liberação de saldo residual na conta corrente e na conta poupança do mesmo número, tendo o de cujus como titular – ação improcedente e apelo do autor improvido – pretensão do autor embargante de rediscutir o mérito do apelo - inadmissibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - embargos rejeitados.*